Tribunal: CARF
Processo: 15983.001111/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTICUTIONALIDADE. ADIN no 1.802/DF.
O reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 12, § 2o, f, 13 caput e 14 da Lei no 9.532/97 impede a manutenção da suspensão de imunidade fundada exclusivamente nestes dispositivos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.001111/2010-74
ACÓRDÃO
1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTICUTIONALIDADE. ADIN no 1.802/DF.
O reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 12, § 2o, "f", 13 caput
e 14 da Lei no 9.532/97 impede a manutenção da suspensão de imunidade
fundada exclusivamente nestes dispositivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que votou por negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes(Presidente), a fim de ser realizada a presente
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
2
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Relatório
O presente processo trata de Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santos/SP, que propôs a suspensão da imunidade tributária relativa aos
impostos da SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, para os anos-calendário de 2006 e
20071, conforme previsto na letra “c” do Inciso VI do Artigo 150 da Constituição Federal.
A suspensão foi motivada pela constatação, em procedimento de fiscalização, de
que o contribuinte teria descumprido requisitos legais para a fruição do benefício, previstos no art.
150, VI, "c", da Constituição Federal e regulamentados pela Lei no 9.532/97.
Foram apontadas as seguintes infrações:
1. Não recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): Falta de recolhimento do
valor de R$ 811.913,17, referente a IRRF sobre pagamentos a empregados e terceiros. A
fiscalização apontou que o tributo, embora contabilizado, não foi declarado em DCTF, o
que ensejou a sua constituição de ofício por meio do processo administrativo no
15983.000710/2010-71. Tal conduta motivou, ainda, a abertura de Representação Fiscal
para Fins Penais.
2. Insuficiência de recolhimento de contribuições previdenciárias: Constatou-se a
insuficiência no recolhimento de R$ 1.471.757,89 em contribuições para a seguridade
social, descontadas dos empregados e declaradas em GFIP.
3. Não repasse de contribuições previdenciárias retidas de terceiros: Verificou-se que o
contribuinte não repassou à União o montante de R$ 1.185.275,31, referente a
contribuições ao INSS retidas sobre pagamentos a terceiros, o que resultou na lavratura de
lançamento de ofício por meio do processo administrativo no 15983.000143/2011-33.
4. Pagamento "sem causa": Foi identificado um pagamento no valor de R$ 490.000,00, em
26/09/2007, para a Sra. Fernanda Jaqueline Vergara Passos, sob a justificativa de compra
de um equipamento de oxigenoterapia, operação considerada irregular pela autoridade
fiscal.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual arguiu, em síntese:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
3
1. Nulidade do procedimento: Alegou vício formal na Notificação Fiscal por abranger, em um
mesmo processo, débitos de natureza tributária (impostos) e previdenciária, cujos ritos
para suspensão de benefício fiscal seriam distintos.
2. Necessidade de decisão administrativa definitiva: Sustentou que a suspensão da
imunidade não poderia ocorrer antes da constituição dos débitos via auto de infração e do
esgotamento das instâncias administrativas de julgamento.
3. Inclusão dos débitos em parcelamento: Informou que os débitos apurados pela
fiscalização foram objeto de adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, o
que, ao suspender a exigibilidade do crédito, afastaria o motivo para a suspensão da
imunidade.
4. Regularidade da operação de compra de equipamento: Esclareceu que o pagamento
questionado pela fiscalização foi referente à aquisição de equipamentos de oxigenoterapia,
operação devidamente formalizada e contabilizada.
O Acórdão Recorrido
Em 20 de setembro de 2017, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo a suspensão da imunidade tributária do contribuinte
nos anos-calendário de 2006 e 2007.
A ementa do julgado foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.REQUISITOS LEGAIS. ART. 12, §2o, "f", DA LEI 9.532/97.
DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. ADI 1.802/DF. ADE. PROCEDÊNCIA.
Verificado o descumprimento dos requisitos legais contidos no artigo 12, § 2°, "f",
da Lei no 9.532/97 é procedente a suspensão da imunidade tributária, mesmo
diante da medida cautelar na ADI 1.802/DF, que suspendeu a vigência daquela
norma, obstando apenas a exigibilidade de eventual crédito constituído em razão
da incidência de IRPJ sobre o lucro ou superávit próprios, antes, abrigados pela
imunidade14.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO.
LANÇAMENTO. PRAZO QUINQUENAL. DIES A QUO. DATA DA INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A suspensão da imunidade tributária se opera desde a data da infração, sendo
este o dies a quo para a contagem do prazo decadencial, com vistas à constituição
de eventual crédito tributário.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É impossível a aplicação de efeito suspensivo, por analogia à manifestação de
inconformidade em face da não homologação da compensação, haja vista a
existência de norma expressa e especificamente dirigida aos casos de impugnação
e recurso da suspensão de imunidade.
A turma julgadora de primeira instância, ao analisar o Despacho Decisório,
considerou que este já havia acolhido parcialmente a defesa, excluindo da
motivação para a suspensão os débitos que foram confessados e incluídos em
parcelamento, bem como a acusação de "pagamento sem causa".
O Acórdão Recorrido manteve a suspensão da imunidade por entender que a falta
de declaração e recolhimento de IRRF e de contribuições previdenciárias retidas de empregados e
terceiros,
objeto
dos
processos
administrativos
no
15983.000710/2010-71
e
no
15983.000143/2011-33, configurava, por si só, infração à legislação tributária e descumprimento
do requisito previsto no art. 12, § 2o, "f", da Lei no 9.532/97, suficiente para ensejar a suspensão
da imunidade.
A DRJ/RJO entendeu, ainda, que o parcelamento dos débitos suspende a
exigibilidade do crédito tributário, mas não afasta a constatação da infração cometida, mantendo-
se a justificativa para a suspensão da imunidade.
Quanto ao argumento de que a eficácia da norma estaria suspensa por decisão
cautelar na ADI no 1.802/DF, a decisão recorrida afirmou que tal medida não impede a suspensão
da imunidade, mas tão somente a exigibilidade de eventual crédito de IRPJ que viesse a ser
constituído em decorrência da suspensão, até a decisão final de mérito pelo STF20.
Por fim, o Acórdão Recorrido reconheceu a ocorrência da decadência do direito da
Fazenda Nacional de lançar o IRPJ referente aos anos-calendário de 2006 e 2007, uma vez que,
conforme informado pela fiscalização, o prazo para a constituição do crédito já havia transcorrido.
O Recurso Voluntário
O Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
de mérito já postos em sua Manifestação de Inconformidade e defendendo o cancelamento
integral da suspensão de sua imunidade tributária. As preliminares de nulidade arguidas
inicialmente não foram reiteradas.
O Recorrente argumenta, em suma, que os débitos remanescentes que
fundamentaram
a
decisão
da
DRJ/RJO
(processos
no
15983.000710/2010-71
e
no
15983.000143/2011-33) foram integralmente incluídos em parcelamento, o que, ao suspender sua
exigibilidade, eliminaria a motivação para a penalidade.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
5
Adicionalmente, defende que a suspensão da imunidade foi baseada no art. 12, §
2o, "f", e no art. 13 da Lei no 9.532/97, dispositivos que foram declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento final da ADI no 1.802/DF, com decisão transitada em
julgado. Alega que, com a declaração de inconstitucionalidade, a decisão que suspendeu sua
imunidade perdeu seu fundamento de validade, devendo ser integralmente reformada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
2
MÉRITO
No mérito, por ordem de relevância, a primeira questão que chama a atenção é a
fundamentação do ato de exclusão e o tratamento a ele dado pela DRJ.
Vejamos o Despacho Decisório de fls. 369 e ss:
Diante de fatos tão gravosos, que desvirtuam o benefício fiscal recebido, é de se
suspender a imunidade do imposto de renda da Sociedade Portuguesa de
Beneficência, com base na violação da condição prevista na alínea "f' do artigo 12
da Lei n 9.532/97 e as constantes no artigo 13, seguinte.
E agora o ADE de fls. 481 e ss.:
“I – SUSPENDER de pleno direito, em cumprimento ao determinado no Artigo 13
da Lei no 9.532, de 1997 c/c o Artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996, o benefício fiscal
da imunidade tributária concedido na letra “c” do Inciso VI do Artigo 150 da
Constituição Federal de 1988, usufruído pela instituição SOCIEDADE PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA, portador do CNPJ no 58.194.622/0001-88, no período de 1o de
janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2007, por inobservância ás disposições
legais contidas no Artigo 14 da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional
e no § 2o da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
6
Verifica-se que o ADE de suspensão da imunidade promoveu-a com fundamento na
inobservância tanto no art. 14 do CTN quanto nos arts. 12, § 2o e 13 da Lei no 9.532, de 1997. A
despeito da má redação e do erro formal em mencionar o parágrafo 2o do art. 12 sem citar o
caput, cintando apenas o parágrafo, tal erro não prejudica a compreensão da acusação,
claramente delineada na ementa do ADE:
SUSPENDE, de pleno direito, no período indicado, o benefício da imunidade
tributária da instituição, por inobservância das disposições legais contidas no
Artigo 14 do Código Tributário Nacional – lei no 5.172/1966, nos Artigos 12, 13 e
14 da Lei no 9.532/1997 e no Artigo 32 da Lei no 9.430/1996.
Sob essa moldura jurídica é que os fatos devem se amoldar para que a exclusão seja
devida.
2.1 A ADIN No 1.802/DF E OS FUNDAMENTOS DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE

Como vimos acima a suspensão da imunidade relativa aos impostos foi
juridicamente fundamentada na suposta violação artigos 12, §2o, 13 e 14 da Lei no 9.532, de 1997,
e o Recorrente argumenta que o STF, no julgamento da ADIN no 1.802/DF, teria confirmado a
medida cautelar que já vigia julgando tais dispositivos inconstitucionais.
Vejamos a ementa

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da
CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de
lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de
tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente
procedente. Confirmação da medida cautelar.
1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção
específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a
imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a referência
expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste reserva de lei
complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum
qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para
se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação,
estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de
tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração
de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às
modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
7
finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação
em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições
de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário
reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria.
3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF,
2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que
dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de
atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que
criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício
formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei
ordinária.
4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que
trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar uma
contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput,
e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses
que enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos
pela vedação constitucional de tributar.
6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente,
com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12;
do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e
material do art. 12, § 1o, todos da Lei no 9.532/91, sendo a ação declarada
improcedente quanto aos demais dispositivos legais
Da leitura do resultado da ADIN, emana a inafastável conclusão de que os artigos 13
caput e 14 da Lei no 9.532/97 não podem mais amparar a suspensão da imunidade, que torna-se
insubsistente sob este arcabouço jurídico
Dela também emana a surpresa de que o ADE de suspensão da imunidade não
elencou qual alínea do art. 12 entendia violada, não qualificou juridicamente a conduta, o que
muito embora implique nulidade por ofensa ao dever imposto pelo art. 142 do CTN, pode ser
superada no mérito no caso em tela ao constatarmos que o Despacho Decisório que fundamenta o
ADE de exclusão acusa o fundamento justamente na alínea “f”, julgada inconstitucional. Vejamos à
e-fl. 367:
“No presente caso, a fiscalização, para os anos de 2006 e 2007, constatou que
foram violados os dispositivos legais, especialmente a alínea "f' do parágrafo 2° do
artigo 12 da Lei no 9.532/97, bem como o artigo 13, culminando na proposta de
cassação da imunidade do hospital.”
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001111/2010-74
8
Assim, o cotejo da acusação fiscal com o regimento interno do CARF vigente não
deixa outra alternativa senão julgar improcedente a suspensão da imunidade, com todos os
efeitos daí decorrentes, nos termos de seu art. 98, I:

“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento,
julgando improcedente a suspensão da imunidade de que trata o art. 150, VI, "c", da Constituição
Federal.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 571
DF CARF MF
Original